Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ CINCO ANOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise do comportamento do sentenciado deve alcançar todo o período de cumprimento da pena. Conquanto o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) tenha alterado o requisito subjetivo relativo ao cometimento de falta grave, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses, dentro do qual, se o apenado houver praticado falta grave, não terá direito ao benefício do livramento condicional, o fato de ele haver praticado a falta fora do prazo não significa, automaticamente, que terá direito à benesse.
2. A falta grave, ainda que não praticada no interstício dos últimos doze meses, no caso concreto, pode sim demonstrar que o condenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, esbarrando no requisito subjetivo constante na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 83, do Código Penal.
3. Ainda que a existência de anotação de falta grave ou delito praticado pelo apenado possa indicar inaptidão para a concessão do benefício, por não preenchimento de requisito subjetivo, os efeitos da infração não podem perdurar indefinidamente, não se revelando razoável que se indefira o benefício levando-se em consideração apenas anotação de falta grave cometida há cinco anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.